Tribunal: TJDFT
Processo: 0749786-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE PEDAGÓGICA (GAPED). INCORPORAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA.
1. O desempenho de atividades previstas no art. 18 da Lei Distrital n. 5.105/2013 enquanto se encontrava na ativa confere ao exequente o direito subjetivo à percepção da gratificação de atividade pedagógica (Gaped), conforme estabelecido no título judicial exequendo.
2. Agravo de instrumento desprovido.